Tribunal: TCU
Processo: 022.826/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9575/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 022.826/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Magda Pellufa Bezerra (XXX.327.192-XX); Eliane Alves Pessoa Olavio (XXX.025.257-XX); Elisama Claudia dos Santos Profeta (XXX.816.297-XX); Elizabeth Eliud dos Santos (XXX.004.774-XX); Eunice Eliane Ramos dos Santos (XXX.992.587-XX); Marcia Pellufa F Bernardo (XXX.257.447-XX); Maria de Fatima Marques da Silva (XXX.077.157-XX); Martha Pellufa Ferreira (XXX.784.947-XX); Nancy Santos Dias da Silva (XXX.222.597-XX); Penha Gomes Olavio (XXX.737.677-XX); Rosangela Olavio Pinheiro (XXX.062.057-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.